Tribunal: STF
Processo: Rcl 47417
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de ato mediante a qual o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos da Ação Trabalhista nº 00001563-70.2019.5.09.0073, assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista. 
    Sustenta-se, em suma, que a decisão reclamada, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar causa envolvendo servidor público municipal, teria violado os julgamentos proferidos nas ADIs 2.135 e 3.395. 
    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, o julgamento de procedência da ação. 
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.
    No caso dos autos, verifica-se que a questão da competência foi tratada na decisão reclamada, que se apoia nos seguintes fundamentos sintetizados (eDoc 6, p. 2): 
    “a) incompetência material da justiça do trabalho entre 21/03/2016 a 02/10/2018
     Registra a r. Sentença:
    I.B - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA - REGIME JURÍDICO DA DEMANDANTE
    A jurisprudência consolidada dos tribunais é no sentido de que a Justiça do Trabalho não é competente para julgar demandas envolvendo o Poder Público e os servidores a ele vinculados pelo regime estatutário. Nesse caso, a competência é da Justiça Comum, a teor do que decidiu o E. Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395 (MC).
    O artigo 260 da Lei Municipal 1.043/2016 (Estatuto dos Servidores Públicos) transformou os empregos públicos dos celetistas concursados em cargos públicos estatutários, a partir da data de sua publicação, ocorrida em 21 de março de 2016 (fl. 767). A seu turno, a Lei Municipal 1.056/2016 modificou a redação do artigo em questão, nos seguintes termos (fl. 826):
    "Art. 260. Ficam transformados na data de publicação desta Lei todos os empregos públicos dos celetistas concursados em cargos públicos estatutários, sendo facultado o exercício do direito de opção pelo sistema celetista, para aqueles que não concordarem em mudar de regime, no prazo de noventa dias contados da data de publicação do Novo Plano de Carreira (Plano de Cargos e Salários) dos servidores públicos municipais, hipótese em que os eventuais empregos públicos remanescentes ficarão transpostos para quadro em extinção até que haja vacância definitiva dos mesmos."
    No caso dos professores, o direito de opção foi oportunizado com o advento da Lei Municipal 1.225/2018, que instituiu o Estatuto e Plano de Carreira do Magistério (fls. 296/325), assegurando expressamente tal faculdade no artigo 99.
    Consoante estabelece o artigo 1º da Lei Municipal 1.245, de 19 de novembro de 2018, "Ficam transformados os cargos constantes do quadro anexo (anexo I), que fica fazendo parte integrante da presente, em Empregos Públicos Celetistas, em razão do direito de opção ao sistema celetista pelos servidores, nos termos do artigo 99 da Lei 1225 de 03 de Julho de 2018". O Anexo I de referida Lei comprova a opção da Demandante pelo regime celetista (fl. 829).
    Note-se que a lei é clara ao fixar que o regime é o estatutário a partir da promulgação do diploma legal. Caso o empregado opte pelo regime celetista dentro do prazo legal, haverá um trânsito legal entre os regimes - CLT para Estatutário e novamente CLT. Assim, a opção da Autora por voltar ao regime celetista no prazo legal não implica em nulidade ou alteração do período em que foi submetida ao Estatutário.
     Destarte, fica afastada a competência desta Justiça Especializada para apreciar as pretensões da Demandante que se refiram ao período de 21 de março de 2016 a 18 de novembro de 2018, uma vez que, nesse interregno, o vínculo mantido entre ela e a parte Demandada teve caráter estatutário. 
    Por consequência, declaro a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar as pretensões da Demandante no período de 21 de março de 2016 a 18 de novembro de 2018, extinguindo o feito sem o julgamento do mérito no particular, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC. 
    Insurge-se a autora. Alega que, em razão de que o Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Cândido de Abreu somente ter sido instituído na data de 03 de julho de 2018, através da Lei Municipal nr. 1.225/2018 (fls. 124/153), no período compreendido entre 21.03.2016 a 02.10.2018 também estava submetida às regras da CLT, notadamente pela ausência de normas estatutárias. Aduz que no referido período as regras celetistas continuaram a ser aplicadas. Postula pelo afastamento da incompetência material da Justiça do Trabalho no período entre 21.03.2016 a 02.10.2018, ante a sua vinculação ao regime celetista, com o consequente retorno dos autos à Vara de origem para a apreciação e julgamento dos pedidos referentes ao período indicado (fl. 874). 
    Analisa-se. 
    No caso, como bem ponderou o Ilustre Procurador do Trabalho, Renée Araujo Machado, em parecer de fls. 938-939, a decisão recorrida está em consonância ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, que o reafirmou em recente julgado, no sentido de que, na hipótese em que há mudança do regime celetista para o estatutário, como no caso, a Justiça do Trabalho é competente para apreciar as pretensões no que concernem ao período em que vigeu o regime da CLT, ainda que ação tenha sido ajuizada quando já vigorava o regime estatutário. A propósito, assim, menciona-se o julgado do Supremo Tribunal Federal, no ARE 1.001.075
    […]
    Na esteira dessas considerações, e, haja vista que o art. 260 da Lei Municipal 1.043/2016 (Estatuto dos Servidores Públicos) transformou os empregos públicos dos celetistas concursados em cargos públicos estatutários (a partir da data de sua publicação, que ocorreu em 21 de março de 2016), aplica-se o entendimento jurisprudencial do STF, conforme ora transcrito, e portanto, conclui-se que a decisão do juízo a quo merece prevalecer, pois declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a lide, no interregno de 21 de março de 2016 a 18 de novembro de 2018.” ”
    Como se vê, a controvérsia acerca da competência de julgamento da matéria dissente da interpretação desta Suprema Corte à luz da decisão na ADI 3.395, a qual foi julgada parcialmente procedente, referendando liminar anteriormente deferida pelo Ministro Nelson Jobim, a fim de afastar toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 
    O aresto está contemplado com a seguinte ementa: 
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)
    Desse modo, há aparente desconformidade entre o acórdão reclamado e a ADI 3.395, em especial quando se observa que, na origem da controvérsia, discute-se vínculo estatutário estabelecido entre servidor, ainda que temporário, e Administração Pública na vigência da Constituição de 1988, com os respectivos consectários legais. 
    Assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris, estando suficientemente demonstrado também o periculum in mora, uma vez que há receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos concretos fora da esfera própria de competência da Justiça do Trabalho.
    Destarte, defiro a liminar, nos termos dos arts. 300 e 989, II, do CPC, para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender o trâmite do Processo na origem.
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.
    Ainda, cite-se a beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
    Em seguida, vistas à PGR, na forma do art. 991 do CPC.
    Após, retornem-me os autos conclusos.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente